Tribunal: TJDFT
Processo: 0735617-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735617-42.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUSITANO COMÉRCIO DE MÓVEIS E COLCHÕES LTDA - ME RECORRIDO: HELIANE CRISTINA LACERDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTA-PARTE DO CÔNJUGE. INVIABILIDADE. 1. A comunicação patrimonial do acervo adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens (art. 1.658 do Código Civil) não permite a livre constrição, à revelia da parte interessada, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A responsabilidade dos bens do casal, prevista no art. 790, inc. IV, do Código de Processo Civil, não autoriza a inclusão do cônjuge do devedor, por ser terceiro estranho à lide e, a princípio, não responder pela obrigação. 3. A existência de débito não é apta a ensejar a medida excepcional sem que haja prova inequívoca de insolvência ou de atividade fraudulenta do obrigado. A matéria, portanto, reclama dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 1.658 e 1.664, ambos do Código Civil, e 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando possível, na hipótese, a penhora de metade das quotas sociais de titularidade do cônjuge da agravada, uma vez que compõem o patrimônio da parte devedora. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 1.658 e 1.664, ambos do Código Civil, e 790, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, ainda que restritos diante da natureza própria do agravo de instrumento, assentou ser indevida a penhora das aludidas quotas sociais de titularidade do cônjuge da parte devedora, uma vez que este é terceiro estranho à lide, não podendo responder, a princípio, pela obrigação. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012